Tribunal: TJES
Processo: 0000638-61.2015.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000638-61.2015.8.08.0017
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: LEOMAR SCHULZ
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000638-61.2015.8.08.0017 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LEOMAR SCHULZ

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. SOBERANIA DOS VEREDITOS. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra a sentença proferida pela 2ª Vara da Comarca de Domingos Martins, que desclassificou a imputação inicial de homicídio qualificado tentado para o crime de lesão corporal (art. 129, caput, do Código Penal), no contexto da Lei nº 11.340/06, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva do acusado LEOMAR SCHULZ, com fulcro no artigo 107, inciso IV, do Código Penal. O Ministério Público pleiteia a realização de novo júri, sustentando que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos, a ponto de justificar a realização de novo julgamento; e (ii) verificar se a desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para lesão corporal encontra respaldo nas provas dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A realização de novo júri, nos termos do artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, só se justifica quando a decisão do Conselho de Sentença for manifestamente contrária às provas dos autos, o que não se verifica no presente caso.

O sistema de íntima convicção adotado no Tribunal do Júri assegura aos jurados discricionariedade na valoração das provas, desde que haja alguma versão verossímil no processo que sustente sua decisão. A escolha da tese de desclassificação do crime para lesão corporal pelo Conselho de Sentença não se mostra dissociada das provas colhidas.

O réu confessou a agressão à vítima, mas negou a intenção de matá-la, afirmando que os atos ocorreram em um contexto de embriaguez. A vítima e testemunhas corroboram a existência de agressões, mas não há elementos incontestáveis nos autos que demonstrem o dolo de homicídio. Assim, a decisão dos jurados de acolher a tese defensiva de lesão corporal é uma das possíveis interpretações das provas apresentadas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reafirma a soberania dos veredictos do Júri, vedando a anulação de decisões que, ainda que contestáveis, encontram algum suporte probatório nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão dos jurados no Tribunal do Júri, pautada na íntima convicção, só pode ser anulada se manifestamente contrária às provas dos autos.

A desclassificação do crime de homicídio tentado para lesão corporal é válida quando respaldada em versão verossímil amparada pelos elementos de prova.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 107, IV; Código Penal, art. 129, caput; Código de Processo Penal, art. 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 779.301/RJ, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/6/2024; TJES, Apelação Criminal, 0000701-14.2018.8.08.0007, rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 24/11/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000638-61.2015.8.08.0017 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LEOMAR SCHULZ

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo
,
em face da r. sentença oriunda da 2ª Vara da Comarca de Domingos Martins, que, obedecendo decisão do Conselho de Sentença, desclassificou a conduta inicial de homicídio qualificado tentado imputada ao acusado
LEOMAR SCHULZ
para o crime previsto no artigo 129,
caput
, do Código Penal, nos moldes da Lei nº 11.340/06, tendo sido extinta a punibilidade do réu em razão da prescrição da pretensão punitiva, com fulcro no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Narra, em síntese, a exordial acusatória que no dia 13 de dezembro de 2014, o denunciado agrediu fisicamente a vítima Umbelina Maria de Souza, desferindo-lhe socos e pontapés e, utilizando-se de seu próprio braço, iniciou a constrição da região do pescoço da vítima, impedindo a passagem de ar.

Na forma das razões recursais, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo requer a realização de novo júri, ao argumento de que a decisão foi manifestamente contrária às provas dos autos.

Pois bem.

De início, relembro que na hipótese de recorribilidade prevista no artigo 593, inciso III, alínea “d” do Código de Processo Penal, somente fica autorizado novo júri quando a decisão recorrida for
manifestamente
contrária à prova dos autos.

A respeito deste tema, o Professor Mirabete
1
ensina:

“[...] Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão [...]”.

Isso se dá porque o sistema de apreciação de provas adotado pela legislação processual nos julgamentos do Tribunal do Júri é o da íntima convicção, caso em que se verifica a discricionariedade por parte do julgador no que toca à indagação da verdade e à apreciação de provas, o que significa dizer que a decisão dos jurados se funda na certeza moral do Júri, que decide desprendido de qualquer critério objetivo de julgamento. O livre convencimento do Conselho de Sentença só pode ser afastado, em sede recursal, quando totalmente divorciado da realidade apurada nos autos.

Na espécie, é possível verificar que as provas dos autos não estão a revelar uma realidade manifestamente diversa da decisão dos jurados.

Interrogado em juízo, o réu confessou que no dia dos fatos discutiu com a vítima e a agrediu com socos e pontapés, bem como apertou seu pescoço, contudo, negou que tinha a intenção de matá-la, sendo que as agressões ocorreram porque ele estava alcoolizado.

A vítima Umbelina Maria de Souza, tanto em sede policial quanto em juízo, revelou que durante o tempo de convivência com o réu sofria constantes agressões físicas e verbais. Esclareceu, neste ponto, que chegaram a se separar em virtude das agressões, mas estavam tentando reatar o relacionamento quando ocorreram os fatos narrados apurados neste processo.

A testemunha Marli Krauser Costa, em juízo, afirmou que a vítima foi pedir socorro em sua casa, sendo que chegou no local com o pescoço vermelho e hematomas na região do braço, informando ter sido agredida pelo réu.

Assim, por ocasião da quesitação, os jurados optaram pela tese defensiva de desclassificação para o crime de lesão corporal, entendendo que o réu não deu início à execução de crime de homicídio tentado.

Nesse contexto, o Tribunal do Júri, em sua íntima convicção, manifestou-se livre e soberanamente, acolhendo a tese que entendeu provada nos autos. É, pois, descabido falar em anulação do julgamento, até porque, sabe-se que é facultado aos jurados acolher qualquer dentre as diversas versões que eventualmente poderão constar nos autos, sendo que, no caso
sub oculi
, a escolhida foi a versão apresentada pela defesa.

Neste mesmo sentido é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. QUESITO GENÉRICO E AUSÊNCIA DE AUTORIA. APELAÇÃO MINISTERIAL PROVIDA NA ORIGEM. NOVO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDITOS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos. 2. Não cabe a esta Corte, sob pena de usurpação da competência concedida aos jurados pelo texto constitucional, proceder a uma extensa valorização das provas para aferir se a decisão dos jurados foi ou não contrária às evidências constante dos autos. Precedentes. 3. O princípio da soberania dos veredictos é basilar e não pode ser afastado por interpretação do Tribunal local que retira dos jurados a possibilidade de decidir o caso concreto, de acordo com as provas apresentadas pela acusação e pela defesa. 4. Além disso, da análise do acórdão, a decisão dos jurados não está totalmente dissociada dos elementos probatórios colhidos nos autos, circunstância que impossibilita a anulação do julgamento proferido pelo conselho de sentença. 5. Por fim, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 779.301/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 24/6/2024).

Colaciono, ainda, entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça acerca do tema:

APELAÇÃO - HOMICÍDIO - TRIBUNAL DO JÚRI – ABSOLVIÇÃO – SOBERANIA DOS VEREDICTOS – TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA ACOLHIDA PELO CONSELHO DE JURADOS – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A SUSTENTAR A TESE DE DEFESA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O Conselho de Jurados, por maioria de votos, acolheu a tese de negativa de autoria da defesa. Não se revela contrária à prova dos autos a decisão tomada pelo Conselho de Sentença que resta apoiada nos elementos de convicção amparada pelo conjunto probatório e que optou por uma das teses apresentadas em plenário. Para que o veredito de absolvição seja cassado, é necessária a demonstração de que a tese defensiva acolhida pelo Tribunal do Júri esteja dissociada das provas dos autos, o que não é o caso. Precedente do STJ. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 0000701-14.2018.8.08.0007, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data: 24/11/2023).

Como bem elucidado pela douta Procuradoria de Justiça,
“[...] estando a Decisão dos Jurados
alicerçada na palavra do Apelado, que admite ter apertado o pescoço da vítima, mas nega que tivesse a intenção de matá-la, e no fato de não ter nos autos evidência de que ele não teria interrompido sua ação de forma voluntária, qualquer que fosse a opção feita
pelo Conselho de Sentença, não poderia ser tida como contrária à prova dos autos. Não há fundamento, portanto, para que o Apelado seja submetido a novo julgamento pelo e. Tribunal Popular do Júri”
.

Portanto, não se sustenta o pedido Ministerial de anulação do julgamento.

Ante o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1
MIRABETE, Julio Fabbrini.
Código de Processo Penal Interpretado
, São Paulo: Atlas, p. 680.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.